Tribunal: TJES
Processo: 0006848-25.2019.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006848-25.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: FERNANDA NOSSA TESSAROLO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 3.356/2010. PAGAMENTO PARCIAL IDENTIFICADO. DIREITO AO ADICIONAL SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO GOZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO NÃO SATISFEITO. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Aracruz contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora ocupante do cargo de Professora, condenando o ente público ao pagamento de R$ 854,99, a título de 1/3 constitucional de férias referente ao período de 30 dias do exercício de 2017, reconhecendo o pagamento integral apenas quanto ao exercício de 2016.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar o direito da servidora ao recebimento integral do adicional de 1/3 constitucional de férias sobre o período de 45 dias previsto na Lei Municipal nº 3.356/2010, bem como a suficiência da prova apresentada pelo Município quanto à quitação da verba.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurado o vínculo jurídico-administrativo entre as partes, aplica-se ao caso a legislação municipal que rege o magistério local. O art. 42, inciso I, da Lei nº 3.356/2010 assegura aos professores em função docente o gozo de 45 dias de férias anuais.
04. O adicional de 1/3 constitucional incide sobre a totalidade do período usufruído, inexistindo limitação legal que restrinja sua base de cálculo a 30 dias, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
05. As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que o adicional referente a 2016 foi devidamente quitado, mas não houve pagamento integral relativamente ao exercício de 2017.
06. O Município não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada quitação integral da verba (art. 373, II, CPC).
07. Correta, portanto, a condenação ao pagamento do valor remanescente de R$ 854,99, correspondente ao adicional sobre os 30 dias de férias de 2017.
08. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais.
10.
Tese de julgamento:
“O adicional de 1/3 constitucional de férias deve incidir sobre a integralidade do período de férias usufruído pelo professor municipal, nos termos do art. 42 da Lei Municipal nº 3.356/2010, sendo indevido o pagamento proporcional a apenas 30 dias, quando assegurados 45 dias de fruição.”

Dispositivos relevantes:
CF, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 3.356/2010, art. 42; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
0006848-25.2019.8.08.0006

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO(A):
FERNANDA NOSSA TESSAROLO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 3.356/2010. PAGAMENTO PARCIAL IDENTIFICADO. DIREITO AO ADICIONAL SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO GOZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO NÃO SATISFEITO. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Aracruz contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora ocupante do cargo de Professora, condenando o ente público ao pagamento de R$ 854,99, a título de 1/3 constitucional de férias referente ao período de 30 dias do exercício de 2017, reconhecendo o pagamento integral apenas quanto ao exercício de 2016.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar o direito da servidora ao recebimento integral do adicional de 1/3 constitucional de férias sobre o período de 45 dias previsto na Lei Municipal nº 3.356/2010, bem como a suficiência da prova apresentada pelo Município quanto à quitação da verba.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurado o vínculo jurídico-administrativo entre as partes, aplica-se ao caso a legislação municipal que rege o magistério local. O art. 42, inciso I, da Lei nº 3.356/2010 assegura aos professores em função docente o gozo de 45 dias de férias anuais.
04. O adicional de 1/3 constitucional incide sobre a totalidade do período usufruído, inexistindo limitação legal que restrinja sua base de cálculo a 30 dias, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
05. As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que o adicional referente a 2016 foi devidamente quitado, mas não houve pagamento integral relativamente ao exercício de 2017.
06. O Município não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada quitação integral da verba (art. 373, II, CPC).
07. Correta, portanto, a condenação ao pagamento do valor remanescente de R$ 854,99, correspondente ao adicional sobre os 30 dias de férias de 2017.
08. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais.
10.
Tese de julgamento:
“O adicional de 1/3 constitucional de férias deve incidir sobre a integralidade do período de férias usufruído pelo professor municipal, nos termos do art. 42 da Lei Municipal nº 3.356/2010, sendo indevido o pagamento proporcional a apenas 30 dias, quando assegurados 45 dias de fruição.”

Dispositivos relevantes:
CF, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 3.356/2010, art. 42; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

RELATÓRIO

A Recorrida pleiteou na exordial (fls. 2-8, vol. 1) a condenação do Recorrente ao pagamento de danos materiais correspondentes ao valor de 1/3 de férias sobre o período de 15 dias gozados em julho de 2016 e sobre 30 dias de férias gozados em janeiro de 2017, totalizando a quantia de R$ 1.266,04 (mil duzentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), além de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a alegação de que o Município deixou de aplicar integralmente o disposto no art. 42 da Lei nº 3.356/2010, que assegura 45 dias de férias aos profissionais em função docente.

O Juízo
a quo
proferiu Sentença (fls. 52-56, vol. 1), acolhendo parcialmente o pedido. Após análise da prova documental (fichas financeiras), o Magistrado singular verificou a quitação da verba relativa ao período de 2016, mas constatou o não pagamento integral referente ao período aquisitivo de 2017, especificamente sobre 30 (trinta) dias de férias. Assim, condenou o Município ao pagamento de R$ 854,99, equivalente ao 1/3 remanescente do ano de 2017, julgando improcedente o pedido de danos morais.

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ interpôs Recurso Inominado (fls. 60-65, vol. 1 e fl. 1, vol. 2), reiterando os argumentos de que as verbas foram integralmente pagas ou que não eram devidas, dada a ausência de período aquisitivo completo, insistindo na aplicação do art. 91 da Lei nº 2.898/2006.

A Recorrida apresentou contrarrazões (fls. 8-12, vol. 2), arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

I) Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Merece ser de pronto afastada a preliminar de não admissibilidade recursal arguida pela Recorrida em sede de contrarrazões, sob a alegação de ausência de dialeticidade (fls. 8-9, vol. 2).

Embora a peça recursal repita em grande parte os fundamentos da contestação, o Recorrente manifestou claramente seu inconformismo com a condenação imposta na sentença, apresentando os fundamentos jurídicos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, notadamente a necessidade de cumprimento do período aquisitivo e a integral quitação da verba, rebatendo os fundamentos da sentença.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

II) Do mérito recursal

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

As férias constituem direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, nos termos do art. 7º, inciso XVII, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, como forma de assegurar o descanso periódico e a valorização social do trabalho. A regulamentação específica desse direito, no âmbito municipal, deve obedecer tanto às diretrizes constitucionais quanto às previsões da legislação local que rege a carreira do servidor.

Da análise dos autos, verifico ser incontroverso que a Recorrida exerce o cargo de Professora. A Lei Municipal nº 3.356, de 20 de outubro de 2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Pública Municipal de Aracruz, prevê em seu art. 42 que o período de férias do titular de cargo de Professor em função docente será de 45 (quarenta e cinco) dias (inciso I), e o § 1º estabelece que as férias são concedidas
“nos períodos de recesso escolar, de acordo com o calendário anual, de forma a atender as necessidades didáticas e administrativas da Rede Municipal”
.

Nesse contexto, entendo que o texto constitucional não estabelece qualquer limitação quanto ao período de férias a ser considerado para o cálculo do adicional de um terço, devendo este incidir sobre a integralidade do período efetivamente gozado pelo trabalhador ou servidor público, em consonância com a finalidade de proteção social da norma.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR. MAGISTÉRIO. TERÇO DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. PAGAMENTO SOBRE TODO O PERÍODO. GARANTIA LEGAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado por esta Câmara, “O não pagamento do adicional de férias dos professores municipais trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n . 85 do STJ” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151484912, Relator DES: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019), o que foi estritamente observado pelo magistrado de origem. Prejudicial rejeitada; 2. A Corte firmou o entendimento de que, “Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal n. 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2.
Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias”, assim como que “Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...] o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês.

Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.
4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n . 8.782/2014.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342888, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018); 3 . Sobre as implicações constitucionais, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08 .0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que “o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo”; 4 . Quando à correção monetária, deve ser observada os parâmetros do Tema 905 do STJ até a publicação da EC 113/2021, quando deverá incidir, exclusivamente, a SELIC; 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00143835320168080024, Relatora.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) [destaquei]

No caso, a parte Requerente pleiteou o pagamento de valores remanescentes do terço constitucional referentes a julho de 2016 e janeiro de 2017.

Em relação ao ano de 2016, a sentença concluiu, com acerto, que a servidora de fato recebeu a verba pleiteada. A Ficha Financeira de 2016 (fl. 16, vol. 1) demonstra, no mês de outubro, o lançamento de R$ 808,80 sob o Evento 142 (diferença de férias) referente ao período. A despeito do pedido inicial incluir 2016, a prova dos autos demonstrou a quitação, o que levou o Juízo
a quo
a afastar a pretensão relativa a esta parcela.

Contudo, a sentença identificou o débito do Município em relação ao período aquisitivo de 2017. As fichas financeiras (fls. 18-19, vol. 1) demonstram nos meses de janeiro e julho diversos lançamentos de férias e diferenças, porém, para o ano de 2017, a servidora alegou e a sentença confirmou o pagamento incompleto do adicional sobre os 45 dias. A condenação se concentrou no pagamento do valor de R$ 854,99 (fl. 56, vol. 1), referente aos 30 dias de férias de 2017.

O Juízo
a quo
constatou, corretamente, que, embora a servidora tivesse direito aos 45 dias de férias (conforme Lei Municipal nº 3.356/2010, art. 42, I), o pagamento do adicional foi realizado apenas em relação a uma fração.

O Recorrente se limita a alegar genericamente que todas as verbas pleiteadas foram pagas ou que não eram devidas por falta de período aquisitivo. Entretanto, o ônus de provar a existência de fato extintivo ou modificativo do direito da Autora incumbia ao Município, conforme disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)